Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-27.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Assistente Administrativo – Doenças ocupacionais – Transtornos psiquiátricos/psicológicos oriundos de suposto assédio moral e LER/DORT em membros superiores (ombros e punhos) - Decisão que deixou de apreciar um dos pedidos e causa de pedir deduzidos na inicial – Julgamento citra petita – Existência de questões controvertidas não enfrentadas na sentença de primeiro grau –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Assistente Administrativo – Doenças ocupacionais – Transtornos psiquiátricos/psicológicos oriundos de suposto assédio moral e LER/DORT em membros superiores (ombros e punhos) - Decisão que deixou de apreciar um dos pedidos e causa de pedir deduzidos na inicial – Julgamento citra petita – Existência de questões controvertidas não enfrentadas na sentença de primeiro grau – Pertinência, inclusive, de submissão das impugnações e críticas ao laudo apresentadas pelos interessados aos necessários esclarecimentos periciais - Cerceamento de defesa caracterizado – Inviabilidade da apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução processual – Mérito do recurso prejudicado - Sentença a quo anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para investigação segura de todos os males reclamados na inicial e suas origens em congruência ao pedido e causa de pedir formulados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003918-27.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante VIVIANE
BENTO CARDOSO, são apelados LG ELERONICS DO BRASIL LTDA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram a nulidade da r. sentença de
primeiro grau, restando prejudicado o exame do mérito, determinando à devolução dos
autos a origem para a completa instrução do processo, de modo a possibilitar o correto
deslinde da causa, até a prolação de nova sentença com apreciação de todas as questões
debatidas e dos pedidos aduzidos nesta ação de natureza acidentária, nos termos deste
Acórdão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101 -Voto no 13.982
2
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101
Apelante: Viviane Bento Cardoso
Apelados: LG eleronics do Brasil ltda e Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 13.982
Acidente do Trabalho – Assistente Administrativo – Doenças
ocupacionais – Transtornos psiquiátricos/psicológicos oriundos
de suposto assédio moral e LER/DORT em membros
superiores (ombros e punhos) - Decisão que deixou de apreciar
um dos pedidos e causa de pedir deduzidos na inicial –
Julgamento citra petita – Existência de questões controvertidas
não enfrentadas na sentença de primeiro grau – Pertinência,
inclusive, de submissão das impugnações e críticas ao laudo
apresentadas
pelos
interessados
aos
necessários
esclarecimentos
periciais
-
Cerceamento
de
defesa
caracterizado – Inviabilidade da apreciação da matéria por esta
Corte por deficiência da instrução processual – Mérito do
recurso prejudicado - Sentença a quo anulada, com
determinação de reabertura da instrução processual para
investigação segura de todos os males reclamados na inicial e
suas origens em congruência ao pedido e causa de pedir
formulados.

A r. sentença de fls. 451/452, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária promovida por Viviane Bento Cardoso movida em face
do INSS.
Irresignada, apela a autora (fls. 456/463), buscando a inversão do
julgado. Em preliminar, alega nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez
que não houve a submissão da sua impugnação aos esclarecimentos do perito; também,
aduz que a instrução é deficiente, uma vez que não se investigou, adequadamente, as
reclamadas patologias psicológicas/psiquiátricas que, segundo a apelante, decorrem de
assédio moral perpetrado pelos superiores hierárquicos. Busca o provimento do apelo
com o decreto de nulidade do julgado e a reabertura da instrução processual para
realização de perícia psiquiátrica.
Sem contrarrazões do INSS.
Houve apresentação de contrarrazões pela empregadora LG
Eletronics do Brasil Ltda, admitida nos autos como assistente simples do réu.
Observe-se que a assistente simples não concorda com o
julgamento virtual (fls. 481).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101 -Voto no 13.982
3
natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, entendo que nada obsta o julgamento virtual do
recurso que foi interposto pela autora como parte maior interessada, ante ao julgamento
de improcedência a ela desfavorável.
No particular, tanto a parte autora quanto o réu não se opuseram ao
julgamento virtual, de modo que a manifestação contraria do assistente simples não
obsta o julgamento em tal modalidade, por ausência de prejuízo.
Como se sabe, a principal característica do assistente simples é seu
caráter de auxiliar do assistido, de modo que sua intervenção permite que auxilie a parte
originária a ter a solução favorável evitando, assim, que seu interesse seja prejudicado.
Ora, o assistente simples ao ocupar uma posição de auxílio e,
portanto, subalterna em relação à parte assistida - no caso, o INSS -, não poderá tomar
posição adversa daquela adotada pela parte originária assistida que não se opôs ao
julgamento virtual, ainda que tacitamente. De maneira que, não se opondo o INSS,
expressamente, ao julgamento virtual, tenho que a empresa admitida como assistente
simples não pode se opor a tal modalidade de julgamento, principalmente, na hipótese
dos autos em que o recurso foi interposto pela parte autora cujo interesse recursal é
preponderante em vista do resultado desfavorável a ela (apelante) atribuído à causa em
primeiro grau de jurisdição.
Isto posto, passo ao exame de admissibilidade recursal.
O apelo da autora é tempestivo e preenche os pressupostos legais
de admissibilidade, merecendo conhecimento.
Temos que a pretensão inicial da autor lança base no argumento de
que, exercendo a função laborativa como assistente administrativo, no período entre
2011 e 2015 perante a empresa empregadora mencionada na inicial, adquiriu
transtornos psicológicos e psiquiátricos advindos de assédio moral perpetrado por seus
superiores. Aduz que, em razão da atividade por ela desempenhada, passou a sofrer com
patologias ortopédicas que afetam seus membros superiores (ombros e punhos),
decorrentes de LER/DORT. Pleiteia o benefício acidentário e demais consectários.
De plano, respeitado o convencimento do douto magistrado
sentenciante, tenho que a r. sentença é passível de nulidade, devendo ser considerado o
julgamento citra petita.
Segundo consta da inicial, a autora, também, reclama de
transtornos psiquiátricos e psicológicos que teriam origens em supostos assédios morais
perpetrados pelos superiores autárquicos durante o vínculo empregatício descrito.
Pois bem.
Nenhuma prova foi produzida a respeito, uma vez que o laudo
pericial apresentado a fls. 362/367, está limitado ao estudo dos problemas ortopédicos.
Também, não se viabilizou a produção de provas para comprovar o fato desencadeador
de tais patologias psiquiátricas na forma descrita na petição inicial, ou seja, provas
hábeis a comprovação do alegado assédio moral.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101 -Voto no 13.982
4
No tocante a incapacidade laborativa, o perito atestou que a
segurada se encontrava “parcial e temporariamente” incapaz para o trabalho,
entendendo que tal situação se prolongaria por “três meses”.
Diante disso, tenho que havia necessidade de reavaliação do quadro
de saúde ortopédico da obreira, posto que o laudo não é conclusivo acerca da
definitividade ou não das patologias diagnosticadas durante a perícia.
Relativamente ao nexo causal, o laudo foi impugnado pelo
assistente simples do réu (fls. 373/376), que não concordou com a caracterização do
liame ocupacional admitida pelo experto, juntando, inclusive laudo elaborado em ação
diversa (fls. 377/395), cujas críticas e parecer técnico contrário não foram submetidos
aos necessários esclarecimentos periciais.
Aliás, a impugnação da parte autora (fls. 397/400), também, não foi
submetida aos esclarecimentos do perito. Acresça-se a isso, de fato, o julgador não se
pronunciou quanto ao requerimento de produção de prova hábil a comprovar a alegação
de incapacidade por transtornos psiquiátricos/psicológicos.
Note-se, ainda, que o INSS trouxe aos autos diversos documentos
tirados de reclamação trabalhista (fls. 409/450), com o intuito de afastar a conclusão da
prova pericial, no tocante ao liame ocupacional, documentos estes a respeito dos quais a
parte contrária nem sequer teve ciência e, também, deveriam ter sido submetidos aos
esclarecimentos do experto.
Registro que a existência de prova técnica em sentido contrário ao
parecer pericial, de fato, necessitava ser submetida aos esclarecimentos periciais, em
razão das críticas de caráter técnico apresentadas contrariando o laudo oficial.
Além da insuficiência da instrução processual e do cerceamento de
defesa caracterizado, como se sabe, a decisão que deixa de apreciar uma das causas de
pedir ou pedido aduzidos na inicial é citra petita, cuja nulidade deve ser reconhecida de
ofício.
Houve o cerceamento de defesa alegado, deixando o julgador de
apreciar e fundamentar os motivos que levaram a indeferir a produção de outras provas,
com evidente prejuízo a parte autora, caracterizador de nulidade.
Os elementos dos autos são insuficientes para a formação da
convicção do julgador, posto que, relativamente ao nexo causal e supostas sequelas
incapacitantes, tenho que há necessidade de investigação mais segura do quadro alegado
para os transtornos psicológicos/psiquiátricos além de complementação da perícia
ortopédica, já que existem questões controvertidas e debatidas nos autos não apreciadas
pelo juízo de primeiro grau.
Como visto, além da necessidade de reabertura da instrução
para investigação dos males psiquiátricos e comprovação do aventado assédio
moral que teria desencadeado tais moléstias, a perícia ortopédica, também, não é
conclusiva, devendo ser complementada com a reavaliação do quadro de saúde
ortopédico reclamado e esclarecidas as críticas apresentadas pelas partes
interessados no que tange ao nexo causal.
A par disso, tem-se que há necessidade de produção de outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101 -Voto no 13.982
5
provas que possam solucionar todos pontos controvertidos, também, relativamente
ao nexo causal entre eventual lesão ortopédica incapacitante e o trabalho
desempenhado, ainda que por agravamento (concausa) e o atual quadro de saúde
ortopédico (definitividade ou não das lesões), além da averiguação segura do
quadro psiquiátrico alegado e suas origens.
Portanto, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se
insuficiente para a formação de convicção segura acerca do grau de incapacidade
laborativa atual da autora decorrente de suposta doença ocupacional (LER) e a
comprovação do correspondente nexo causal em sentido amplo para as lesões
reclamadas e, também, relativamente aos males psiquiátricos e suas origens (suposto
assédio moral).
Diante da inconsistência da prova produzida e havendo necessidade
de reabertura da instrução processual para investigação de todos os males aduzidos
(psiquiátricos e ortopédicos) em congruência aos limites do pedido e causa de pedir
descritas pela autora, além da necessária submissão das impugnações ao laudo aos
esclarecimentos periciais, com a reanalise do quadro incapacitante alegado e o
correspondente nexo causal, inviável o julgamento do mérito.
Há, pois, questões não enfrentadas na sentença de primeiro grau, no
que toca ao liame etiológico e investigação dos alegados problemas psicológicos, entre
outros pontos controvertidos sobre as patologias ortopédicas, matéria de suma
importância para aferir a presença ou não do direito à indenização acidentária.
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que
outra seja regularmente proferida após a realização de nova prova pericial
ortopédica e psiquiátrica, eventualmente acrescida de vistoria in loco e
esclarecimentos do perito ante as críticas das partes ao laudo ortopédico, para a
investigação das alegadas lesões incapacitantes, inclusive acerca dos supostos
assédios morais ensejadores dos transtornos psíquicos e aferição de que forma as
doenças, acaso existentes, repercutem na capacidade laborativa para a atividade
habitual, com a completa instrução do feito para elucidação dos fatos alegados na
exordial, além da investigação segura do nexo etiológico (causa/concausa),
retornando os autos ao juízo de origem para a apreciação de todos os pedidos e
causa de pedir aduzidos.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos não
podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das disposições
preconizadas no Código de Processo Civil vigente, no tocante ao processamento dos
recursos.
Destarte, as matérias omitidas pelo decisório de origem não estão,
pois, compreendidas na devolução que o recurso de apelação faz operar para o
conhecimento desta Corte, mormente em razão da ausência de apreciação do pedido por
incapacidade psiquiátrica/psicológica oriunda de assédio moral, também descrito na
inicial pela autoria, cuja prova (técnica, documental e vocal) não foi suficientemente
produzida na instância inferior, bem como da efetiva incapacidade laborativa atual.
Em face do exposto e por meu voto, decreto a nulidade da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003918-27.2016.8.26.0101 -Voto no 13.982
6
sentença de primeiro grau, restando prejudicado o exame do mérito,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do
processo, de modo a possibilitar o correto deslinde da causa, até a prolação de
nova sentença com apreciação de todas as questões debatidas e dos pedidos
aduzidos nesta ação de natureza acidentária, nos termos deste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator